Tribunal: STF
Processo: RE 1329359
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. Decisão que reconheceu a inaplicabilidade ao caso da Súmula Vinculante 17. Manutenção. Suspensão da incidência dos juros moratórios que se aplica ao período posterior à expedição do precatório, e desde que o pagamento se dê dentro do prazo. Incidência reconhecida no período que antecede à inscrição. Possibilidade. Tema 96 de Repercussão Geral e Tema 291 de Recursos Repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da CF e à Súmula Vinculante 17.



    O recurso extraordinário não merece provimento.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 579.431-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Veja-se a ementa do julgado (Tema 96): 



    JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator